Tribunal: TJES
Processo: 5024851-73.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024851-73.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
RECORRIDO: ELIDIO FIOROTTI
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5024851-73.2025.8.08.0024

1ª TURMA RECURS
AL – GABINETE 01

RECORRENTE:
SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A.

RECORRIDO:
ELIDIO FIOROTTI.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N.º 9.656/98. INEXISTÊNCIA DE ATRASO SUPERIOR A 60 DIAS NO MOMENTO DA RESCISÃO. CONDUTA ABUSIVA CONFIGURADA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE RESTABELECIMENTO MANTIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar o restabelecimento definitivo do plano de saúde do autor, bem como para condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, decorrente do cancelamento unilateral e indevido da cobertura assistencial sob a justificativa de inadimplência das mensalidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor perante a lei especial do setor; a validade do cancelamento administrativo por inadimplemento, sob o argumento de que o beneficiário foi devidamente notificado e de que o atraso acumulado das parcelas superava 60 (sessenta) dias; a total ausência do dever de indenizar face ao exercício regular de direito e, subsidiariamente, a necessidade de minoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais por considerá-lo excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se o cancelamento unilateral do plano de saúde do recorrido operou-se de forma legítima e se restam configurados os danos morais suportados.

4.

Assim, nos termos do ordenamento jurídico e dos princípios aplicáveis ao Juizado Especial Cível, considera-se que a relação jurídica deduzida é de consumo, aplicando-se a inversão do ônus da prova e as diretrizes protetivas do Código de Defesa do Consumidor de forma harmônica com a legislação especial do setor de saúde suplementar.

5.

No caso em tela, entendo que a r. sentença proferida pelo juízo de origem não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

6.

Conforme preceitua o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n.º 9.656/98, a rescisão ou suspensão unilateral do contrato de plano de saúde individual por inadimplência exige a cumulativa ocorrência de atraso superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 (doze) meses de vigência, além da obrigatória notificação prévia do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência.

7.

No caso vertente, resta comprovado que, no momento do cancelamento do plano de saúde (ocorrido em 05/06/2025), o requerente não se encontrava inadimplente por período superior a 60 (sessenta) dias em relação a nenhuma das parcelas em aberto. Conforme se extrai da tabela de controle e dos comprovantes de pagamento, a fatura de abril/2025 foi quitada em 14/05/2025 (37 dias de atraso) e a mensalidade de maio/2025 foi adimplida em 09/06/2025 (35 dias de atraso).

8.

Dessa forma, a conduta da operadora recorrente violou frontalmente a exigência legal de prazo mínimo de inadimplência, restando evidente o defeito na prestação dos serviços e a abusividade do cancelamento do pacto.

9.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. O cancelamento indevido de cobertura assistencial de saúde gera inegável sofrimento e abalo psicológico que superam o mero aborrecimento cotidiano, violando atributos da personalidade do consumidor. Tal situação ganha contornos ainda mais graves diante do quadro clínico do recorrido, que é pessoa idosa, portadora de Diabetes Mellitus e que passou por severos procedimentos de amputação de membros inferiores, evidenciando a patente abusividade de tê-lo privado de assistência médica quando mais necessitava. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

10.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais).

11.

A revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

12.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

14.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)